Tribunal: TJSP
Processo: 0001471-55.2016.8.26.0369
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
FURTO SIMPLES – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento da testemunha corroborado pelos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Apreensão da res furtiva em poder do apelante – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes. Redução do coeficiente para 1/6. Razoabilidade –

Ementa:
FURTO SIMPLES – Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento da testemunha corroborado pelos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Versão do réu isolada – Apreensão da res furtiva em poder do apelante – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes. Redução do coeficiente para 1/6. Razoabilidade – Reincidência específica (1/6) – Regime inicial semiaberto. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III) – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001471-55.2016.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
ADEVANDRO HENRIQUE FERREIRA CAVALHERI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso para, mantida a condenação de Adevandro Henrique Ferreira
Cavalheri no crime do artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir suas penas a 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-55.2016.8.26.0369 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001471-55.2016.8.26.0369 – Processo Digital
1a Vara Judicial da Comarca de Monte Aprazível
Apelante: Adevandro Henrique Ferreira Cavalheri
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Carolina Castro Andrade
Voto no 12155
FURTO
SIMPLES

Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento da testemunha corroborado pelos
policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório.
Versão do réu isolada
Apreensão da res furtiva em poder do
apelante Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases acima dos mínimos.
Maus antecedentes. Redução do coeficiente para 1/6. Razoabilidade
Reincidência específica (1/6)
Regime inicial semiaberto. Ausência
de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) Inviável a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(CP, artigo 44, II e III) Apelo provido em parte para reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de fls.
367/376, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e
condenou Adevandro Henrique Ferreira Cavalheri, como incurso no artigo
155, caput, do Código Penal ao cumprimento de 01 (um) ano, 06 (seis) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Custas ex lege.
Inconformado, o réu apelou postulando 1) a absolvição por
insuficiência probatória, com a aplicação do in dubio pro reo (fls. 379/385).
A insurgência foi regularmente processada e contrariada
(fls. 402/407).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 420/424).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-55.2016.8.26.0369 -Voto no
3
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Douglas Aparecido Souza da
Silva, no dia 26 de junho de 2016, em horário incerto, na rua Castro Alves, no
85, Jardim Dom Bosco, na cidade e comarca de Monte Aprazível, subtraiu,
para si, 01 (um) aparelho DVD; 01 (um) controle remoto de antena parabólica,
01 (um) espelho de parede; 01 (um) ventilador, 01 (uma) caixa de isopor, 03
(três) garrafas de bebidas alcoólicas diversas e inúmeros gêneros alimentícios
(presunto, queijo, linguiça e bacon), tudo pertencente à vítima D.P.
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls.
04/06), boletim de ocorrência (fls. 07/11), auto de exibição, apreensão e
entrega (fl. 12/15), auto de reconhecimento da res (fl. 18), auto de entrega (fl.
22), relatório final (fls. 119/121) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Adevandro infirmou a imputação. Explicou que alugou a
casa de seus pais para que amigos realizassem uma festa durante o final de
semana, da qual participou; cada um levava sua parte ou R$ 10,00; não sabe
quem levou os objetos furtados para o local; não foi o autor da subtração
(mídia à fl. 415 Comunicado conjunto no 277/2020).
A versão do réu não está em plena harmonia com as
demais provas dos autos.
Com efeito, a testemunha Carlos Tadeu da Silva disse que,
ao passar pela residência de seu tio, em um sábado, deu por falta de uma
televisão. No dia seguinte voltou ao local para reaver um óculos escuro de sua
propriedade e deparou-se com a casa toda revirada, razão pela qual acionou a
polícia. Os agentes da lei fizeram diligências pelas imediações e lhe
apresentaram o controle do ar condicionado, bebidas e aparelho de DVD, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-55.2016.8.26.0369 -Voto no
4
quais foram prontamente reconhecidos. Não se recorda de sinais de
arrombamento (fl. 317
mídia disponível no e-SAJ, nos autos da carta
precatória no 0025507-46.2019.8.26.0050).
Corroborando, os policiais militares Edvaldo Alves Barbosa
e Vanildo Antonio Chineli, responsáveis pela recuperação da res narraram os
fatos de forma harmônica e segura. Tomaram conhecimento da subtração, por
meio do sobrinho da vítima, Tadeu, qual lhes narrou ter notado a subtração do
DVD, controles, ventilador e gêneros alimentícios. Como possuíam
informações de que Adevandro vinha praticando diversos furtos nas
imediações, deslocaram-se até sua residência, local em que ocorria uma festa.
Franqueada a entrada da guarnição, notaram que inúmeros objetos do local
correspondiam aos que foram furtados da residência da vítima; tiraram
fotografias e enviaram para Tadeu, que os reconheceu prontamente. Por fim,
destacaram que no local foram encontrados pertences furtados de outra vítima,
em ocorrência diversa (mídia à fl. 415 Comunicado conjunto no 277/2020).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam
a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em
que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de
imparcialidade
dos
agentes.
(AgRg
no
REsp
no
1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
Não bastasse, parte da res furtiva foi apreendida em poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-55.2016.8.26.0369 -Voto no
5
do réu, fato que o compromete de maneira decisiva.
A título de exemplo:
(...) Furto
Apreensão da res em poder do acusado

Inversão do ônus probatório Entendimento. A apreensão
da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus
probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem. (...) (TJSP, Apelação no
0000940-44.2016.8.26.0635,
8a
Câmara
de
Direito
Criminal, Relator Grassi Neto, J. 08.03.2018).
Assim, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pelo crime do artigo 155,
caput, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas em 1/3 (um terço) acima dos
patamares, com fundamento nos maus antecedentes (cf. certidão unificada de
fls. 342/349
processos nos 0000820-46.2007.8.26.0334, com trânsito em
julgado em 22.10.2009; 000665-54.2015.8.26.0369, com trânsito em julgado
em 18.06.2018; 000786-82.2015.8.26.0369, com trânsito em julgado em
17.07.2017; e 0001359-04.2007.8.26.0369, com trânsito em julgado em
19.10.2009). Contudo, para o caso concreto e consoante reiteradamente vem
decidindo
essa
E.
15a
Câmara
de
Direito
Criminal
(Apelação
no
3002024-83.2013.8.26.0263, Rel. Willian Campos, J. 26.11.2015; Apelação no
0007560-65.2013.8.26.0348, Rel. Ricardo Sale Júnior, J. 03.12.2015; Apelação
no 3001346-75.2013.8.26.0390, Rel. Camargo Aranha Filho, J. 10.12.2015),
mostra-se mais razoável e proporcional a elevação na fração de 1/6 (um
sexto), ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa.
Na segunda fase, as penas foram exasperadas em 1/6 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001471-55.2016.8.26.0369 -Voto no
6
sexto) por força da reincidência específica (cf. certidão unificada de fls.
342/349 processo no 0000181-39.2015.8.26.0369, trânsito em julgado em
22.06.2015) perfazendo, no recálculo, as definitivas de 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Fica mantido o regime inicial semiaberto, mormente por
ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus), porquanto
os péssimos antecedentes e a recidiva, ademais específica, incompatibilizam e
desautorizam o estabelecimento de regime prisional mais brando cf. artigo 59,
III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, II e III).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para,
mantida a condenação de Adevandro Henrique Ferreira Cavalheri no crime do
artigo 155, caput, do Código Penal, reduzir suas penas a 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator